Tribunal: TJES
Processo: 5008843-85.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008843-85.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: ZELMA MARIA ZUCOLOTTO RIBEIRO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5008843-85.2024.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ZELMA MARIA ZUCOLOTTO RIBEIRO
.

RECORRIDOS:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS (SISBAJUD, "TEIMOSINHA" E INFOJUD). EXTINÇÃO IMEDIATA DO FEITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95. MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
ZELMA MARIA ZUCOLOTTO RIBEIRO
em face da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença,
nos seguintes termos:

“
[...]
Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, e nos princípios da celeridade e da economia processual,
JULGO EXTINTA
a presente fase de Cumprimento de Sentença, em razão da não localização de bens penhoráveis em nome da parte executada. [...]”

2.
Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, que a extinção do feito ocorreu sem o exaurimento dos meios de localização e constrição patrimonial, defendendo a pertinência das medidas pleiteadas e indeferidas pelo Juízo de origem.

3.
A insurgência não merece acolhimento.
A extinção
fundou-se na inexistência de ativos penhoráveis, hipótese expressamente regida pelo art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Verifica-se que a instância
a quo
esgotou as vias ordinárias de busca, promovendo diligências via SISBAJUD (inclusive na modalidade reiterada "teimosinha") e INFOJUD, as quais resultaram infrutíferas.

4. Neste mesmo sentido, a jurisprudência reconhece que a extinção do feito é a medida que se impõe, conforme segue
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS.
Inexistência de patrimônio penhorável. Extinção do feito. Inviabilidade da continuidade do cumprimento de sentença diante da inexistência de bens penhoráveis da parte executada, conforme reiteradas tentativas de constrição via sisbajud e demais meios, todas infrutíferas. Aplicação do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, que determina a extinção imediata do feito quando não encontrados bens do devedor. Sentença mantida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Recurso desprovido. (JECSP; RecInom 0001399-54.2022.8.26.0047; Assis; Sexta Turma Recursal Cível; Relª Juíza Marcia Rezende Barbosa de Oliveira; Julg. 07/02/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
Extinção sem resolução de mérito. Insurgência da parte exequente limitada aos pleitos de utilização das ferramentas de constrição vinculadas ao poder judiciário e de constrição de bens da companheira do autor. Inexistência, contudo, de bens penhoráveis em nome do executado. Aplicação do disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Recurso conhecido e desprovido. (JECSC; RCív 0303603-97.2015.8.24.0079; Florianópolis; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Jaber Farah Filho; Julg. 06/02/2025)

5
. Esgotados os mecanismos de coerção disponíveis e não tendo
a
exequente indicado outros bens passíveis de penhora, a extinção é medida impositiva. A manutenção de processo sem perspectiva de satisfação viola os princípios da celeridade e da economia processual.

6. Ademais, a opção pelo rito sumaríssimo impõe ao jurisdicionado a submissão às balizas desse microssistema. Diferentemente do que ocorre na Justiça Comum, a ausência de patrimônio do devedor no âmbito da Lei nº 9.099/95 não autoriza a suspensão do trâmite
sine die
, mas acarreta seu imediato arquivamento, permitindo-se a retomada futura apenas se comprovada a alteração da condição econômica do executado.

7.
D
estarte, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir para negar provimento ao recurso.

8. Em face dessas considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)